Tribunal: STF
Processo: AI 482334
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ART. 5º, 
   XXXVI, DA CF. COISA JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 
   STF 279. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   REFLEXA.

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	É inadmissível recurso extraordinário no 
   qual, a pretexto de ofensa ao instituto da coisa julgada, 
   pretende-se a análise de legislação infraconstitucional. Hipótese 
   de contrariedade indireta à Constituição Federal.
3.	Necessário 
   o reexame de fatos e provas para se concluir pela titularidade da 
   área objeto de desapropriação indireta. 
Incidência, portanto, 
   da Súmula STF 279.
4.	Agravo regimental improvido.